Tribunal: TJDFT
Processo: 0714460-21.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VERIFICADA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO JUÍRIDICO ENTRE AS PARTES. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As partes só são legítimas quando se reconhece identidade entre a titularidade ativa e passiva da relação jurídica processual com a alegada titularidade da relação de direito material. A legitimidade para agir é a pertinência subjetiva da demanda, isto é, a situação descrita em lei que permite a um determinado sujeito propor a demanda judicial e a um determinado sujeito formar o polo passivo dessa demanda.
2. Não resta possível dos autos observar qualquer vínculo jurídico entre o apelante e as apeladas, especialmente quando o próprio recorrente reconheceu que todas as tratativas foram realizadas de forma verbal com o terceiro, tal como constou da sentença recorrida. 2.1 Nesse sentido, tendo em vista os elementos probatórios constantes nos autos, e restando demonstrado a ilegitimidade da parte ré/recorrente, diante da ausência de vínculo jurídico entre as partes, tenho que agiu com acerto o juízo de origem no comando sentencial ao acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguir o feito sem julgamento de mérito.
3.Recurso conhecido e improvido.